Tribunal: STF
Processo: RE 1369847
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. VIA INADEQUADA. ELABORAÇÃO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PROJETO DE LEI NO PRAZO DE 180 DIAS PARA FINS DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o princípio da separação dos poderes não impossibilita, por si só, a atuação do Poder Judiciário, quando diante do inadimplemento pelo Estado de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    2. No caso concreto, todavia, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, afastou a necessidade da intervenção judicial para compelir o Chefe do Poder Executivo Municipal a elaborar, no prazo de 180 dias, projeto de lei para revisão do plano diretor do Município, mediante fundamentos alicerçados tanto na legislação infraconstitucional, quanto no contexto fático-probatório dos autos.



    3. Dessa forma, resta inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista a demonstração da não ocorrência de ofensa constitucional direta e a incidência, no caso, da Súmula 279 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)